Tribunal: TJMT
Processo: 1020406-16.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020406-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARSSELY SOUZA DE MOURA - CPF: 008.300.581-17 (APELADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), WILLIAM CESAR BINDEWALD - CPF: 640.348.952-68 (APELADO), IBC COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA - CNPJ: 21.210.915/0001-00 (APELANTE), RAYFF MACHADO DE FREITAS MATOS - CPF: 643.017.611-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 476.642.661-49 (ADVOGADO), THAINA COSTA AMARAL - CPF: 104.321.186-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA FORNECEDORA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE MULTA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu o inadimplemento contratual e condenou à restituição integral, afastando a retenção contratual de 20% e a aplicação da L
ei
nº 14.046/2020, além de fixar indenização por dano moral em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As
questões em discussão
consistem
:

(i)
a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de consumo; (
ii
) a possibilidade de retenção de valores e a aplicação da Lei nº 14.046/2020 diante da não prestação do serviço; e (
iii
) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de incompetência territorial não prospera. A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão que impõe ao consumidor litigar fora de seu domicílio é nula, por representar vantagem excessiva e dificultar o acesso à Justiça (
CDC,
arts
. 51, XV, e 101, I).

4. A Lei nº 14.046/2020 disciplina efeitos da pandemia nos setores de turismo e cultura, não alcançando contratos de prestação de serviços educacionais e de formação profissional.
Inexistência de enquadramento fático que autorize sua incidência.

5. Os cursos contratados não foram oferecidos no prazo assinalado, nem houve disponibilização de alternativa remota. A rescisão não decorreu de arrependimento dos consumidores, mas do inadimplemento
da fornecedora,
atraindo a exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476) e afastando a cláusula de retenção de 20%.

6.
A restituição deve ser integral, porquanto o consumidor não deu causa à resolução do contrato, e a retenção implicaria enriquecimento sem causa.

7.
O simples inadimplemento contratual não configura, por si, dano moral, ausente demonstração de violação à dignidade ou
a direitos
da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é nula quando restringe o acesso do consumidor à Justiça.

2
.
Caracterizado o inadimplemento da fornecedora, é indevida a retenção de valores, impondo-se a restituição integral das quantias pagas.

4.
O inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personal
idade, não configura dano moral”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 51, XV, e 101, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.963.086/RO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.932.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 21.03.2022; TJ-SP, Ap. 1008083-17.2020.8.26.0477, Rel. Des.
Luis
Roberto
Reuter
Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023; TJ-MT, AC 0025100-89.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IBC Coaching Treinamentos e Editora LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Marssely
Souza de Moura e William Cesar
Bindewald
.

Na origem,
os autores afirmam que contrataram diversos cursos profissionalizantes da ré entre o final de 2019 e o início de 2020, pagando R$ 36.556,00. Com a pandemia, as aulas presenciais não começaram e, após mais de um ano sem prestação do serviço ou alternativa adequada, solicitaram o cancelamento e a restituição dos valores. A ré concordou com o cancelamento, mas impôs retenção de 20% e, depois, descumpriu o cronograma de reembolso, alegando a aplicação da Lei nº 14.046/2020 para adiar o pagamento. Diante disso, os autores pedem a devolução integral do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença
julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição integral da quantia de R$ 36.556,00, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O juízo afastou a incidência da multa contratual de 20% e a aplicação da Lei n. 14.046/2020, por considerar que a relação trata de prestação de serviços educacionais, não se enquadrando no setor de turismo ou cultura, condenando ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a Apelante suscita preliminar de incompetência territorial, sustentando a validade da cláusula de eleição de foro fixada na comarca de Goiânia-GO. No mérito, argumenta que houve arrependimento tardio por parte dos apelados, uma vez que a solicitação de cancelamento ocorreu quase dois anos após a contratação. Defende a ocorrência de força maior decorrente da pandemia de Covid-19 como excludente de responsabilidade e invoca a aplicação da Lei n. 14.046/2020 para justificar a retenção de valores e o cronograma de reembolso. Sustenta
a licitude da retenção de 20% a título de multa rescisória para cobertura de custos administrativos e materiais, bem como a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A apelante suscita a incompetência
territorial do juízo de origem,
sob o fundamento da existência de
cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado entre as partes. A preliminar não prospera.

A relação estabelecida nos autos possui natureza de consumo, o que atrai a incidência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 101, I, do CDC faculta a propositura da ação no domicílio do autor, visando
a
facilitação da defesa de seus direitos em juízo.

Tratando-se de contrato de adesão, a cláusula de eleição de foro que impõe ao consumidor a necessidade de litigar em comarca diversa de seu domicílio configura vantagem excessiva, sendo, portanto, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, XV, do CDC.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou
o prejuízo no acesso à justiça [...]
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1963086 RO 2021/0308530-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.”

Assim, correta a manutenção da competência do foro do domicílio dos consumidores.
REJEITO
a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se

na falha na prestação do serviço e na possibilidade de retenção de parte do valor pago pelos consumidores.

A análise dos autos revela que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo. Os apelados figuram como destinatários finais dos serviços contratados, enquanto a apelante se enquadra no conceito de fornecedora.

A recorrente sustenta a aplicação da Lei n. 14.046/2020 para justificar a retenção de valores e o cronograma de reembolso postergado. Ocorre que a referida norma dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura.

Os contratos firmados entre as partes têm por objeto a prestação de serviços de formação em Coaching e Gestão Empresarial. Tais atividades caracterizam-se como serviços educacionais e de aperfeiçoamento profissional, não se inserindo nas categorias de eventos culturais ou turísticos abarcadas pela legislação excepcional invocada.

Nesse sentido:

“[...]
Da aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020 – Impossibilidade – Lei
especifica
quanto
a
abrangência apenas nos setores de turismo e cultura – Caso dos autos que não se enquadra nos termos da referida lei.
[...]
(TJ-PR - APL: 00239927720218160019 Ponta Grossa 0023992-77 .2021.8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 03/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)
.”

A sentença observou a inaplicabilidade da Lei n. 14.046/2020 ao caso concreto. A tentativa de enquadramento da atividade da apelante no escopo da referida lei não encontra amparo fático, razão pela qual a análise do inadimplemento deve seguir as regras gerais do CDC e do CC.

A apelante sustenta que o pedido de cancelamento seria expressão de arrependimento tardio e que a pandemia constituiria força maior apta a afastar sua responsabilidade.

Restou incontroverso que os apelados efetuaram o pagamento integral da quantia de R$ 36.556,00 entre o final de 2019 e o início de 2020 (ID 328168867 e seguintes).

O serviço contratado não foi prestado na data aprazada. O pedido de cancelamento formulado pelos autores ocorreu em fevereiro de 2021, após o decurso de doze meses sem a disponibilização do curso ou de alternativa concreta de cumprimento da obrigação.

A inércia da fornecedora em ministrar as aulas ou disponibilizar o conteúdo na modalidade à distância durante o período de espera afasta a configuração de desistência imotivada.

A rescisão, portanto, não decorreu de desistência unilateral, mas do inadimplemento da própria contratada. Aplica-se, assim, a exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC).

Para ilustrar:

“[...]
Inaplicabilidade da lei nº 14.046/2020, que prevê medidas emergenciais para amenizar os efeitos da crise decorrente da pandemia nos setores de turismo e de cultura, o que não é o ramo da empresa contratada - Reconhecimento do direito da autora de rescindir o contrato, com a devolução das quantias pagas pelo evento e da indenização
[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008083-
17 .
2020.8.26.0477 Praia Grande, Relator.:
Luis
Roberto
Reuter
Torro, Data de Julgamento: 23/08/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)
.”

“[...]
A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do atual diploma civil, pode ser arguida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes
[...]
(TJ-MT - AC: 00251008920168110041, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023)
.”

A apelante não demonstrou impedimento total, tampouco justificou a ausência de alternativas remotas ou reorganização da prestação
de serviços, condutas amplamente adotadas pelo setor educacional durante a pandemia.

Nesse contexto, a retenção de 20% sobre o valor pago a título de multa rescisória mostra-se indevida. A cláusula penal tem por finalidade ressarcir a parte inocente pelo rompimento do vínculo. No caso, a causa da resolução contratual recai sobre a fornecedora, que não entregou o objeto contratado. A imposição de penalidade ao consumidor, sem a correspondente contraprestação, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma integral e imediata, restabelecendo o estado anterior das partes e evitando o prejuízo patrimonial dos consumidores que não deram causa à inexecução do contrato.

Contudo, no que tange aos danos morais, o recurso comporta provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o simples inadimplemento contratual, caracterizado pelo atraso ou não entrega do produto/serviço, não acarreta, por si só, dano moral
in
re

ipsa
. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a comprovação de circunstância excepcional que viole direitos da personalidade, como a dignidade, a honra ou a integridade psíquica do consumidor.

Nesse contexto:

“[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.
[...]
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
.”

“[...]
Não configura dano moral o mero inadimplemento contratual, quando não demonstrado sofrimento extraordinário ou violação à dignidade da parte.
[...]
(N.U 1000657-04.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.”

No caso concreto, embora a evidente frustração e os transtornos decorrentes da ausência de prestação do serviço
, inexiste
demonstração de violação a atributos da personalidade ou de qualquer circunstância capaz de configurar situação humilhante, vexatória ou de sofrimento extraordinário. Os prejuízos experimentados limitam-se ao âmbito
patrimonial, plenamente recompostos pela restituição integral dos valores pagos
.

Diante do Exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas
para afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se
inalterados
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025